Tribunal: TJBA
Processo: 0521516-16.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521516-16.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TATIANA DEWAY GUIMARAES BACELAR

Advogado(s)
:
JANAINA GALVAO NEVES, MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

APELADO: JURACY CELESTINO PEREIRA

Advogado(s)
:
EDISIO BEZERRA PATRIOTA, JOSE CLAUDIO PEDREIRA RAMALHO

**

CONSTITUCIONAL E CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ACORDO. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. DIREITO. GARANTIA. ALTERAÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A Constituição Federal, em seu artigo 227, garante às crianças, aos adolescentes e aos jovens, com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar.

II – A teor do disposto no art. 1.589 do CC, o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.

III – Patenteado que o convívio paterno-filial, nos moldes anteriormente acordados, não acarreta nenhuma ofensa ao princípio do melhor interesse e proteção integral da criança, impositiva é a manutenção da sentença que indeferiu o pleito de alteração do direito de visitas.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação nº 0521516-16.2014.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelante
TATIANA DEWAY GUIMARAES BACELAR e como
Apelado
JURACY CELESTINO PEREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de maio de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA